Tribunal: TJMT
Processo: 1002746-53.2019.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002746-53.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BEITUM - CPF: 019.200.661-44 (RECORRENTE), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA E AUSÊNCIA DE MEDIDOR – TESE DE NÃO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – INADIMPLEMENTO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E DANO MORAL – REVELIA DA PROMOVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE REVELIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REVELIA NÃO INDUZ A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – IMPUGNAÇÃO DO CONSUMO PELO CONSUMIDOR – RETIRADA DO MEDIDOR A PEDIDO – ENCAMINHAMENTO PARA VISTORIA – LAUDO DO INMETRO – CONSUMO REGULAR – FORNECIMENTO DO SERVIÇO MESMO SEM MEDIDOR – IMÓVEL EM ÁREA RURAL – POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL – PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA
ANEEL
– HISTÓRICO QUE COMPROVA MEDIÇÃO POR CICLOS – LEITURA DEVIDA – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A decretação da revelia da promovida não importa, por si só, no reconhecimento da procedência da pretensão inicial. É preceito legal que diante da revelia “reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”.

Havendo impugnação de faturas pelo consumidor, com a retirada do medidor pela concessionária e encaminhamento ao INMETRO para vistoria, que constata a regularidade da medição, resta comprovada a licitude no consumo auferido.

Nas áreas rurais, conforme mesmo confessado pelo consumidor, mesmo sem medidor o serviço é fornecido, caso em que a leitura é feita, excepcionalmente, por ciclos, não havendo irregularidade e nem cobrança indevida.

Em unidades consumidoras situadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

Age no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL) e, diante da inadimplência manifesta, procede à inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção, de modo que deve ser mantida a sentença de improcedência e procedência do pedido contraposto.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto com o argumento de que não houve a prática de qualquer ato ilícito ante a possibilidade de leitura por ciclos, bem como que houve a retirada do medidor sem afetar o fornecimento do serviço, cujo equipamento fora encaminhado à perícia do INMETRO que concluiu pela inexistência de irregularidade, de modo que a inadimplência autoriza a restrição nos órgãos de proteção, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito a preliminar REVOGO A TUTELA DE URGÊNCIA e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora em face do requerido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para:

a) CONDENAR o autor ao pagamento do débito relativo às faturas de energia elétrica dos meses de Junho, Julho, Setembro, Outubro e Novembro de 2018, que foram objeto da inscrição no SPC/SERASA, que totalizam a quantia devida de R$ 2.408,42 (dois mil quatrocentos e oito reais e quarenta e dois centavos), contudo, sem acréscimos de juros ou correção monetária no período em que a exigibilidade das faturas permaneceu suspensas por decisão liminar.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não fez a costumeira justiça, pois diante da revelia são presumidamente verdadeiros os fatos alegados na inicial. Alegou equívoco do magistrado de origem porque em se tratando de promovida revel deveria julgar procedente a demanda. Sustentou que apesar da revelia ter acarretado a presunção de veracidade quanto aos fatos narrados, a magistrada
a quo
entendeu que não serio o mesmo que “dar o direito pretendido, julgando improcedentes os pedidos”, com o que não concorda, razão pela qual pretende a desconsideração de todo o constante em contestação extemporânea e, por conseguinte, a improcedência do pedido contraposto.

Pugnou para que seja aplicada a regra da inversão do ônus da prova, uma vez que é a parte mais vulnerável, bem como requereu a fixação de responsabilidade civil e do dever de indenizar em razão das falhas cometidas.

Alegou que em razão do programa “luz para todos” lhe fora fornecido uma UC com a orientação de que, por se tratar de imóvel rural, lhe caberia indicar a medição do consumo, no entanto, posteriormente, passou a receber faturas com consumo abusivo, razão de reclamações. Alegou que antes da instalação do medidor pagava, juntamente, com seu pai a quantia de R$ 266,41 e depois da instalação passou a pagar a quantia de R$ 700,00, razão da abusividade.

Argumentou que após várias reclamações a concessionária retirou o medidor e informou que diante da ausência de medidor a leitura seria feita por estimativa, porém sustenta que teve o serviço interrompido, razão porque alega que as faturas posteriores são indevidas. Sustentou que o simples fato de autorizar a instalação de relógio medidor não autoriza cobranças exorbitantes e a realização de cálculo por estimativas.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação da gratuidade da justiça e pedido de desprovimento do recurso, alegando ausência de ato ilícito, a legalidade do medidor, conforme atestado e a regularidade no fornecimento do serviço.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

II - DO MÉRITO

O caso posto a julgamento ser refere ao pleito de inexistência de faturas posteriores à retirada do medidor e de faturas acima da média de consumo e indenização por dano moral por falhas na prestação do serviço, tais como restrição nos órgãos de proteção, suspensão do serviço após retirada do medidor e cobranças abusivas. A principal alegação recursal é a insatisfação com a improcedência da pretensão inicial e procedência do pedido contraposto mesmo com a decretação da revelia da parte promovida.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, cujo teor, por necessário, segue transcrito na íntegra:

Alega o autor que reside em área rural e utilizava os serviços de energia conjuntamente com seu pai, Sr. Paulo Cesar Beitum (UC no 6/510100-1), sendo que as faturas de consumo de energia das 02 (duas) propriedades, sendo que a partir de Janeiro/2018 houve a instalação de um relógio medidor pela requerida pela implantação do programa de eletrificação rural denominada “luz para todos”, momento em que as faturas do autor começaram a vir supostamente com valores exorbitantes variáveis de R$ 285,29 reais (Maio/2018) até R$ 687,85 (Julho/2018).

Argumenta que em razão das cobranças supostamente excessivas, solicitou junto a requerida em Julho/2018 uma vistoria em seu relógio medidor, sendo que a ré retirou o relógio do lugar em Agosto/2018 para fazer a perícia e nunca mais foi devolvido ao local, informando ao autor que as suas medições de consumo seriam feitas pelos próprios técnicos da Requerida, com base no método denominado “cálculo por estimativa”.

Relata que em setembro/2018 a requerida encaminhou o laudo da perícia feita no medidor, do qual constatou a ausência de irregularidades, contudo o autor discorda e as faturas emitidas de Agosto a Novembro/2018, não pagou porque as consideras ilegais ante a ausência de relógio medidor para se auferir os valores, e, por tal motivo solicitou a requerida a exclusão das faturas e desligamento dos serviços.

Por fim, sustenta que ao tentar realizar um financiamento, descobriu que seu nome estava inserido pela ré no SPC/SERASA pela inadimplência no valor total de R$ 2.408,42 reais, correspondentes as faturas vencidas de Julho à Novembro de 2018, do qual, alega serem indevidas, pleiteando tutela de urgência, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, insurge a ré pela relativização dos efeitos da revelia, bem como, ausência de ilicitude na inserção do nome do autor no rol de inadimplentes, posto que o autor está em débito com as faturas aos meses 06, 07, 09, 10 e 11/2018 da Unidade Consumidora no 6/2638640-9. Sustenta que a pedido do próprio consumidor foi realizado vistoria em seu aparelho medidor no mês 07/2018, e na oportunidade não foi encontrada nenhuma irregularidade, conforme OS, oportunidade em que o medidor foi retirado e encaminhado para analise no órgão competente IPEM/MT, e o referido órgão atestou que o medidor estava aprovado.

Argumentou a ré que não houve erro de medição de energia do autor, pois, nas unidades consumidoras localizadas em zona rural, a concessionária pode realizar o “cálculo do consumo de energia elétrica de forma plurimensal”, ou seja, pode realizar leituras em intervalos de até doze ciclos consecutivo, e, caso neste período o consumidor não efetue a leitura mensal, o faturamento será realizado por média de consumo do usuário, motivo que não há qualquer irregularidade nos valores cobrados, pois o procedimento observado está de totalmente de acordo com a legislação setorial vigente. Em pedido contraposto, requer a condenação do autor, ao pagamento das faturas dos meses 06, 07, 09, 10 e 11/2018, emitidas na UC 6/2638640-9, no importe de R$ 2.408,42 (dois mil quatrocentos e oito reais e quarenta e dois centavos),

A tutela de urgência foi deferida na decisão de Id no 21033168.

Citado e intimado o requerido (Id no 21278651), este não compareceu à Sessão de Conciliação (Id no 22587521), razão pela qual o autor requereu a decretação da revelia.

Desse modo, forçoso faz-se reconhecer a revelia do demandado, nos termos do artigo 20 da Lei no. 9.099/95, que dispõem:

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Via de consequência, o julgamento antecipado da lide é à medida que se impõe, conforme vemos:

Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

No entanto, a revelia acarreta a presunção de veracidade quanto aos fatos narrados na inicial e não ao direito pretendido. Isso significa dizer que o juiz deverá analisar a aplicação correta do texto legal, pois embora haja a decretação da revelia, deverão ser apreciadas as questões processuais.

In casu, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2o, caput, e art. 3o, caput, do CDC.

O Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe a parte autora, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.

Pelos documentos acostados à petição inicial, observo pelo histórico de Id no 25315087 e no extrato de Id no 21015769 juntado pelo auto que, de fato, o requerente encontra-se inadimplente com as faturas de energia elétrica,relativas aos meses de Junho, Julho, Setembro, Outubro e Novembro de 2018, dos quais argumenta serem exorbitantes e indevidas, porque a requerida teria retirado seu relógio medidor e não devolvido ao lugar.

Contudo, de maneira conflitante, relata em sua exordial que até Janeiro/2018 não havia relógio medidor de energia elétrica em sua propriedade, mas que pagava energia elétrica normalmente, o que comprova a ausência de necessidade de relógio medidor em área rural para se auferir o consumo de energia.

O próprio autor também menciona na sua petição inicial, que foi comunicado pela ré no ato da retirada do aparelho medidor, que o faturamento de consumo seria realizado pelo método “cálculo por estimativa”.

Inobstante, desde a retirada do relógio medidor ocorrida em Julho/2018, o autor não teve suspenso o seu fornecimento de energia elétrica, o que por conseqüência lógica permaneceu usufruindo dos serviços da requerida regulamente.

Tal situação enseja na veracidade dos argumentos da requerida, quando alega que a concessionária poderá realizar a leitura plurimensal da unidade consumidora no intervalo de 12 (doze) ciclos, podendo ainda no intervalo ser feito o faturamento deve pela média de consumo, conforme permissão expressa na Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, vejamos:

Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

(...) II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;

Art. 86. “Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

(...) §3o A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.”

Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado no art. 86.

Ademais, o autor requereu a realização de vistoria em seu relógio medidor, sendo procedido pela ré mediante laudo de Id no 25315090, que constatou a inexistência de irregularidades, e uma vez, optando o autor pelo procedimento sumaríssimo abdicou-se do direito à produção de prova pericial.

É consectário que a energia elétrica, embora seja um serviço essencial, não é distribuída gratuitamente, pois a concessionária necessita da devida contraprestação para o fornecimento de energia aos seus usuários, e, estando o consumidor inadimplente com o pagamento de suas faturas é legítimo a inscrição do devedor no rol de mal pagadores.

O autor não provou a ocorrência de irregularidades no medidor de energia elétrica ou na forma de leitura do faturamento de consumo, e deste modo, tenho que a ré não praticou nenhuma ilicitude em face do autor, sendo legítimo a cobrança dos débitos relativos às faturas objeto da negativação no SPC/SERASA, relativo as faturas Junho, Julho, Setembro, Outubro e Novembro de 2018, emitidas na UC 6/2638640-9, na quantia total de R$ 2.408,42 (dois mil quatrocentos e oito reais e quarenta e dois centavos),

Corroborando com a legalidade da cobrança dos débitos pela requeridas, colaciono as jurisprudências:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA EM ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL REALIZADA PELA CONCISSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – LEGALIDADE – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos casos de Unidade Consumidora de energia elétrica de imóvel localizado em zona rural, é regular a realização da leitura do medidos de forma plurimensal e cobrança do intervalo por estimativa, com a devida compensação na fatura posterior, nos termos da Resolução da ANEEL no 414/2010, artigo 85 e seguintes. Constatada a regularidade do valor da fatura, sem ocorrência de prática de ato ilícito pela concessionária, deve ser julgado improcedentes os pedidos de nulidade das faturas e indenização por danos morais. (TJMT. Ap. 155354/2017, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de carvalho, Primeira Câmara de Direito privado, Julgado em 26/06/2018, Publicado no CJE 04/07/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS. UNIDADE CONSUMIDORA EM ZONA RURAL. FATURAMENTO PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE MESES. MEDIÇÃO REALIZADA. COBRANÇA DEVIDA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1- Consoante se infere do conjunto probatório, principalmente das faturas juntadas tanto pela parte autora quanto pela concessionária, verifica-se que o consumidor vem pagando pelo efetivo consumo de energia, não sendo o caso de desconstituição das faturas impugnadas, na medida em que a modalidade de leitura do consumo de energia elétrica pode ser feita em até doze meses, pois se trata de imóvel situado em zona rural. 2- Com efeito, pela normativa que regulamenta o consumo de energia rural, nos meses em que a leitura não for efetivada será realizada estimativa de consumo, de acordo com a média dos últimos doze meses. Consequentemente, havendo excesso de consumo, este será recuperado e/ou compensado, como acabou ocorrendo com a unidade consumidora do apelante. 3- Esse procedimento não se mostra ilícito, uma vez que a conduta da concessionária em realizar a leitura trimestral, cobrando-as em intervalo por estimativa, com base na média dos doze meses anteriores, procedendo à compensação na fatura posterior, está previsto no art. 85, I, da Resolução 414/2010, da ANEEL. 4- Entendo que concessionária de energia atuou dentro das normas legais que regulam a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, cujo comportamento subsume ao exercício regular de direito, o qual exclui a responsabilidade civil, conforme inteligência do art. 160 do CC, ainda que essa conduta tenha causado constrangimento ao autor. 5- Sentença mantida. Apelo improvido. Decisão unânime. (TJTO - Apelação Cível: 00182534820198270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 15/07/2019, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS).

Portanto, tenho que o autor não juntou aos autos provas satisfatórias a pretensão de seu direito, e não desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos alegados nos termos dos art. 373, I, CPC.

E com base no livre convencimento motivado disposto nos artigos 5o e 6o da Lei no. 9.099/95, o Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Assim, não restou configurada qualquer conduta nos autos com a presença dos elementos da responsabilidade civil, sobretudo porque a parte autora não se desincumbiu do seu ônus processual, conforme julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RETIFICAÇÃO DE LAUDO MÉDICO PARA FINS DE APOSENTADORIA POR ACIDENTE DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. ÔNUS DO AUTOR. APELO DESPROVIDO. Cabe ao Autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC de 2015. A síntese dessas disposições consistente na regra de que ?o ônus da prova incumbe a parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado? (Chiovenda). (TJMT - APL: 1636952016, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Publicação: 11/07/2019).

AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – ART. 373, CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e assim não procedendo, inadmissível se torna a obtenção do direito perseguido, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe. (TJMT. Ap 132608/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017).

Não demonstrados os pressupostos para a configuração do dano moral inviável a fixação de indenização. Ademais, não restou evidenciado transtorno significativo que autorizasse o pleito indenizatório, uma vez que incômodos e dissabores cotidianos não têm o alcance pretendido pela parte autora.

E quanto ao pedido do autor de repetição do indébito dos valores sobrados, tem-se que não fora provado ilegitimidade da cobrança, bem como, na interpretação do art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, e não da quantia que foi cobrado, razão pela qual indefiro.

Enfim, por qualquer ângulo que se analise o feito, inexiste ato ilícito atribuível à parte ré seja por danos morais ou materiais, impondo-se a improcedência da ação.

Por fim, provado a exigibilidade da cobrança das faturas de Junho, Julho, Setembro, Outubro e Novembro de 2018, ACOLHO o pedido contraposto da requerida para condenação do autor ao pagamento dos débitos constantes no SPC/SERASA, contudo, sem acréscimos de juros ou correção monetária no período em que a exigibilidade da fatura permaneceu suspensa por decisão liminar.

Com efeito, a despeito da insurgência quanto à improcedência mesmo diante da decretação da revelia, destaco que a magistrada de origem fez a devida justificativa no sentido de que “a revelia acarreta a presunção de veracidade quanto aos fatos narrados na inicial e não ao direito pretendido. Isso significa dizer que o juiz deverá analisar a aplicação correta do texto legal, pois embora haja a decretação da revelia, deverão ser apreciadas as questões processuais”.

De fato, não há irregularidade naquele proceder, uma vez que é preceito legal e sistemática processual que a decretação da revelia da promovida não importa, por si só, no reconhecimento da procedência da pretensão inicial. É preceito legal que diante da revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, “reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”.

A presunção da veracidade dos fatos é consequência da revelia, porém as provas produzidas nos autos, inclusive as provas juntadas com a inicial, podem dar ensejo à improcedência, tal como ocorreu no presente caso.

Isso porque a própria parte promovente comprovou, por laudo do INMETRO, prova imparcial, que o medidor extraído para perícia estava regular de modo que a medição aferida é hígida, não havendo irregularidade.

Havendo impugnação de faturas pelo consumidor, com a retirada do medidor pela concessionária e encaminhamento ao INMETRO para vistoria, que constata a regularidade da medição, resta comprovada a licitude no consumo auferido.

No que se refere à alegada ausência do serviço, destaco que a própria parte promovente, conforme destacado em sentença, confessou que mesmo sem medidor usufruía do serviço antes da sua instalação, sendo um dos motivos da insurgência contra o consumo aferido após a instalação do medidor. Cito trecho da sentença:

Pelos documentos acostados à petição inicial, observo pelo histórico de Id no 25315087 e no extrato de Id no 21015769 juntado pelo auto que, de fato, o requerente encontra-se inadimplente com as faturas de energia elétrica,relativas aos meses de Junho, Julho, Setembro, Outubro e Novembro de 2018, dos quais argumenta serem exorbitantes e indevidas, porque a requerida teria retirado seu relógio medidor e não devolvido ao lugar.

Contudo, de maneira conflitante, relata em sua exordial que até Janeiro/2018 não havia relógio medidor de energia elétrica em sua propriedade, mas que pagava energia elétrica normalmente, o que comprova a ausência de necessidade de relógio medidor em área rural para se auferir o consumo de energia.

O próprio autor também menciona na sua petição inicial, que foi comunicado pela ré no ato da retirada do aparelho medidor, que o faturamento de consumo seria realizado pelo método “cálculo por estimativa”.

Nas áreas rurais, conforme mesmo confessado pelo consumidor, mesmo sem medidor o serviço é fornecido, caso em que a leitura é feita, excepcionalmente, por ciclos, não havendo irregularidade e nem cobrança indevida.

Aliás, é descabida a tese de cobrança indevida, pois a parte promovente pretende comparar o consumo aferido por medidor com consumo pago antes da instalação de medidor, sendo óbvio que diante da ausência de medidor não se sabia o consumo real, pagando-se um valor menor. Após a instalação do medidor é que se começa a aferir o real consumo, cabendo ao consumidor fazer as devidas adequações na sua rotina.

Outrossim, não prevalece a insurgência contra a leitura por estimativa.

Em unidades consumidoras situadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

Inexiste irregularidade no medidor e a leitura se refere ao consumo da parte reclamante, apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 85, II c/c artigo 86, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

(...)

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

Assim, o procedimento adotado pela recorrida encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito.

Com efeito, age no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL) e, diante da inadimplência manifesta, procede à inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção, de modo que deve ser mantida a sentença de improcedência e procedência do pedido contraposto.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020